Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-05.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-05.2017.8.14.0036

APELANTE: PAULO CESAR VULCAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO BEM E DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR PREJUÍZO EVIDENCIADO. DESCONSTTUIÇÃO DA DECISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que ocorra a restituição dos bens apreendidos, é necessário que não haja dúvida acerca da propriedade do bem, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, bem como seja devidamente comprovada a sua obtenção por meio lícito. 2. Havendo dúvida quanto a propriedade dos bens, deverá oportunizar ao requerente prazo para emendar o pedido, sob pena de flagrante prejuízo ao autor. 3. Nulidade da decisão que deve ser decretada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do Recurso interposto e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu

PAULO CESAR VULCÃO FERREIRA
,
irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras/PA, que indeferiu a restituição de bens pessoais apreendidos
(Num. 14634703 - Pág. 1/3).

As razões recursais voltam-se ao pleito de entrega em definitivo dos bens apreendidos nestes autos ou, subsidiariamente, que eles lhe sejam depositados até o termo final da ação penal que flui no juízo de 2º grau. (N
um. 14634706 - Pág. 2/5
).

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do apelo.
Num. 14634712 - Pág. 2/3.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do inconformismo (Num. 15489930 - Pág. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

2.

DO MÉRITO

O apelante insurge-se contra decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos, proveniente da apuração da prática do crime prevista no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em primeiro e segundo grau, pugnou pelo provimento.

Os bens apreendidos constam do Auto de Apreensão id14634707.

São eles: 04 (quatro) aparelhos celulares; 02 (dois) relógios folheados a ouro e; 1 (um) cordão de ouro de 18 quilates, pesando 07 gramas, e a importância no valor de R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos.

O juiz
a quo
indeferiu o pleito, sob o argumento de que há dúvidas sobre o direto do reclamante, e não há provas sobre a posse/propriedade e/ou licitude de tais bens.

VEJAMOS.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito do requerente, 2) não interessar (em) ao
processo
, e 3) Restituível (eis) o (s) objeto (s) pretendido (s).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o apelante não comprovou a propriedade dos bens que deseja restituir e que não foi concedido prazo para emendar, na forma do artigo 120, §1º, do CPP.

Em que pese não ter sido discutida a questão de perdimento de bens na fase instrutória, não tendo sido enfrentada em sentença e nem em sede de apelação, o requerente, ao pugnar a restituição dos bens, deve comprovar a sua condição de proprietário, e quando houver dúvida o juiz concederá prazo para que o autor emende o pedido.

Esclareço que o simples fato de os bens terem sido apreendidos na posse do requerente, não o torna dono ou proprietário.

Para tanto, destaco o texto dos reportados dispositivos legais:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

§ 1
o
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

Após o pedido de restituição, houve determinação de desarquivamento dos autos e intimação do Órgão Ministerial, para manifestação, id

Num. 14634700 - Pág. 1. Ato contínuo foi prolatada a decisão de indeferimento, sob alegação de dúvida quanto a propriedade e licitude dos bens.

Assim, entendo que não foi garantida a ampla defesa ao requerente, gerando-lhe flagrante prejuízo, devendo ser desconstituída a sentença, diante da nulidade, ocasião em que os autos devem retornar ao Juízo
A Quo
para determinar a autuação em apartado e conceder ao requerente o direito de comprovar a propriedade dos bens reivindicados, bem como seguir as disposições dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

3.DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de OFÍCIO, declaro a nulidade da decisão, ordenando que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau para concessão de prazo para emendar o pedido de restituição, na forma do §1º, do artigo 120, do Código de Processo Penal.

É O VOTO.

Belém, 02/10/2023